Tribunal: TJDFT
Processo: 0015161-22.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
2.a Turma Cível Apelação Cível n.o 0015161-22.2016.8.07.0001 Apelante: RICARDO WAGNER GUEDES SENISE Apelados: EMÍLIO EVARISTO VAQUERO DE ALMEIDA e LAÉRCIO DOS SANTOS ARAÚJO Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DESPACHO Com fundamento nos arts. 10 e 1.009, § 2o, ambos do CPC, ao apelante para que, querendo, possa se manifestar sobre a preliminar de não conhecimento do recurso arguida nas contrarrazões de ID 14358441. Prazo: 15 (quinze) dias. Após, tornem conclusos. P.I. Carmelita Brasil Relatora